Tribunal: TJSP
Processo: 1503193-54.2019.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1503193-54.2019.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
LAURIN NUNES DOS SANTOS, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503193-54.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 43.121
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO no 43.121
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1503193-54.2019.8.26.0269/50000
EMBARGANTE:
LAURIN NUNES DOS SANTOS
EMBARGADA:
14a CÂMARA CRIMINAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA: ITAPETININGA 2a VARA CRIMINAL
LAURIN NUNES DOS SANTOS apelou da sentença de
fls. 147/152, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Alfredo Gehring Cardoso
Falchi Fonseca, que julgou procedente a ação e o condenou como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão,
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, em regime inicial fechado (fls.
219/232).
A Colenda 14a Câmara Criminal deste Egrégio
Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 13 de julho de 2020,
por votação unânime, deu parcial provimento ao apelo defensivo para diminuir a
pena de Laurin Nunes dos Santos para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, no valor
mínimo legal, bem como estabelecer o regime inicial semiaberto para o
cumprimento de sua pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 263/268).
Agora, a Defesa de Laurin interpõe os presentes
Embargos Declaratórios, alegando a existência de omissão e contradição no v.
acórdão, pretendendo, em suma, a aplicação da detração penal e a fixação do
regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Por fim, visa o
prequestionamento da matéria (fls. 01/04 - incidente).
É O RELATÓRIO.
Os presentes embargos declaratórios não merecem
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503193-54.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 43.121
3

Nos termos do artigo 620 do Código de Processo
Penal: “Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que
constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso”.

No caso em tela, não há qualquer ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. O acórdão é claro em
seu teor, ao reconhecer a responsabilização penal do embargante, apontando as
provas, colhidas sob o crivo do contraditório, que serviram de supedâneo ao édito
condenatório.
Além disso, extrai-se do aresto fundamentação idônea
que justificou a adoção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena,
bem como a não aplicação da detração penal, diante da ausência de informes
suficientes a comprovar o real tempo em que o acusado permaneceu
provisoriamente preso
Como é sabido, os embargos de declaração não têm o
caráter de reavaliação do entendimento expedindo.
No caso sub examine, o que se pretende, na
realidade, não é a solvibilidade de eventual imperfeição, e sim a rediscussão de
questões que ficaram claramente decididas, alvitrando o embargante a
modificação da essência do v. acórdão.
Por fim, não há necessidade de prequestionamento da
matéria impugnada para recorrer aos Tribunais Superiores.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
decidiu que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que os embargos de declaração, ainda que opostos
com o objetivo de prequestionamento, visando à
interposição do apelo extraordinário, não podem ser
acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida” (EDcl no MS
11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, 3a Seção,,
DJ 2/10/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503193-54.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 43.121
4
Portanto, entendo que o acórdão está plenamente
em ordem, nada tendo a declarar.
Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS
OPOSTOS E REJEITO-OS, para que subsista o v. acórdão, por seus
próprios fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator